Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008280-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), MARIA NAZARETH DIVINA ZARK PIVATTO - CPF: 326.282.691-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0010-80 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0026-77 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS

(SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA.

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora em
alegada
situação de superendividamento, contra decisão que indeferiu o pedido liminar para limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração ao teto de 30%, nos autos da
A
ção de
R
epactuação de
D
ívidas ajuizada com base na Lei n. 14.181/
2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder liminar para limitação dos descontos em folha, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e sem demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não
evidenciados
no caso concreto.

4. A limitação imediata dos descontos subverte o
rito estabelecido pela Lei n
.
14.181/2021
, que exige prévia tentativa
de conciliação e apresentação de plano de pagamento
aos credores
.

5. A documentação apresentada não comprova de modo inequívoco o comprometimento da subsistência da parte agravante, inviabilizando a aplicação antecipada das medidas protetivas previstas na Lei n. 14.181/2021.

6. A manutenção da decisão recorrida preserva o devido processo legal e o contraditório, evitando prejuízo às instituições
credoras até qu
e se consolide o quadro fático-
jurídico na audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A limitação dos descontos por superendividamento prevista na Lei n. 14.181/2021 pressupõe a realização prévia da audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento.
2
. A concessão de tutela de urgência deve observar prova inequívoca da necessidade de preservação do mínimo existencial, o que não se verific
ou
em sede de cognição sumária.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 0087365-56.2016.8.11.0000 e N.U 1006232-57.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
MARIA NAZARETH DIVINA ZARK PIVATTO
em
face da decisão proferida pelo Ju
iz de Direito
Daniel Campos Silva de Siqueira,
da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da Ação de

Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1000142-40.2025.8.11.0030, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
.
e
OUTROS
,
indeferiu o pleito liminar de limitação
dos descontos
relativos
a
suas dívidas
ao patamar máximo de 30%
(trinta por cento)
sobre os

rendimentos líquidos
(id.
275265380
).

Em suas razões,
a
agravante alega

ter demonstrado que os
empréstimos debitados em

seu contracheque e conta corrente comprometem uma parte substancial de

sua remuneração, resultando em sérios prejuízos financeiros que afetam
sua

subsistência e a de sua família
,
em violação
ao mínimo

existencial
e à dignidade da pessoa humana, de modo que comprovada,
a seu ver
, a situação de superendividamento.

Assevera que a demora na suspensão dos descontos
pode tornar o resultado da ação
inócuo
,

uma vez que sua capacidade financeira
ficará
ainda mais

prejudicada,
e que
aguardar todo o trâmite

processual é inviável
, pois
seu salário
está
quase que integralmente

comprometido devido
aos
descontos que estão sendo realizados
.

Aduz
que a probabilidade do direito decorre diretamente da Lei n. 14.181/2021,
a qual
estabelece uma série de medidas protetivas ao consumidor em

situação de superendividamento, incluindo a possibilidade de renegociação

judicial
,
argumentando que, embora o contraditório seja garantia fundamental, pode ser
flexibilizado
em casos de urgência, conforme previsto no CPC.

Afirma
que o risco da demora
está
caracterizado por se tratar de verba alimentar, bem como em virtude da
sustentada
afronta ao direito do consumidor,
ressaltando
que a pretensão não é irreversível, tampouco causa danos aos agravados.

Com essas considerações, postula
a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão
objurgada
,
a fim de
que seja deferida a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos líquidos,
sob pena
de fixação de multa diária no
importe
de R$

5.000,00 (cinco mil reais).

O
requerimento
de
antecipação da tutela recursal
foi
in
deferido

(id.
275672891
).

Contraminuta apresentada pelos
agravad
o
s

BANCO PAN
S.A.

(id. 279868355
),
NU FINANCEIRA S.
A
.

-
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
(id.
280246399
),
BANCO DAYCOVAL S.A.

(id. 280813887),
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO

VERDE DO MATO GROSSO

(id. 280844354),
BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A.

(id. 280940366)
e
BANCO DO BRASIL S.A
.
(id. 281245853)
,
todos pugnando pelo desprovimento do
agravo de instrumento
.
Cabe ressaltar que
o
BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A.

vindicou, em caráter preliminar, o
não
conhecimento do
recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Ainda, conforme certidão de id.
281758867
,
os recorridos
BANCO
SANTANDER BRASIL S.A.
e
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação.

Recurso tempestivo e isento de preparo

(id. 275672891).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em suas contrarrazões,
o

BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A.

pleiteia
que o recurso
não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que
a agravante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da
decisão
que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.

Por certo,
“
n
ão há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade quando demonstrados os motivos de fato e de direito pelos quais a Recorrente pretende a reforma da decisão agravada
”
(
TJMT,
N.U 0087365-56.2016.8.11.0000,
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira
d
a Silva
,
j
ulgado em 16/08/2017,
p
ublicado no DJE 23/08/2017)
.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
MARIA NAZARETH DIVINA ZARK PIVATTO
ajuizou Ação de

Repactuação de Dívidas (Superendividamento) em
face de
BANCO DO BRASIL S.A
.
,

BANCO DAYCOVAL S.A.
,

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
,

NU FINANCEIRA S
.
A
.
,

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

BANCO PAN
S.A.
,
BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A.

e

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE

MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
objetivando liminarmente a limitação
dos descontos
relativos
a
suas dívidas
ao patamar máximo de 30%
(trinta por cento)
sobre os

rendimentos líquidos
,
apurados mês a mês, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$

5.000,00 (cinco

mil reais)
. Subsidiariamente, postulou
a readequação d
os débitos
na forma
de planilha por ela apresentada
, até que seja homologado plano de pagamento

p
elo juízo, e que
não
seja promovida a
inclusão d
e seu nome
nos cadastros restritivos de crédito

pelas dívidas em

discussão
(id.
183097883
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo de primeiro grau
indeferiu o

pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) No que tange à apreciação do pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil assim estabelece:
(...
)

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifico a impossibilidade para a concessão da tutela, uma vez que não há pressupostos legais autorizativos para a medida.

Aliás, nem o risco de resultado útil ao processo foi evidenciado.

No caso é indispensável
a
resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de deferimento
.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca quanto à verossimilhança das alegações, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe.
(...)

Com isso, não há como afirmar a veracidade do fato, necessitando de demais provas para buscar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pleiteado dada a ausência, “prima facie”, dos requisitos legais
exigidos pelo art. 300 do CPC.
(
...)”
.
(id.
183223565, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual pretende
, no mérito,
a reforma da supracitada decisão interlocutória, para que os descontos sobre seus rendimentos sejam limitados ao patamar máximo de 30% (trinta por cento),
sob pena
de fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento, face à ausência dos requisitos legais necessários para o deferimento
da tutela antecipada requerida
.

Por certo, p
ara a
concessão da tutela de urgência
exige-se a comprovação de dois pressupostos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o caso concreto, verifica-se que ambos os requisitos não restaram adequadamente demonstrados.

A Lei n. 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
) estabeleceu rito específico e criterioso para as situações de
superendividamento
, conforme dispõe o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, condicionando a
repactuação

judicial de dívidas à realização prévia de audiência conciliatória na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento aos credores.

No presente caso, a audiência de conciliação foi designada para o dia 14/05/2025

(id.
185316390
, na origem)
, restando evidente que o plano de pagamento da agravante ainda não foi submetido ao crivo das instituições
financeiras
credoras.

Nesse sentir, a
limitação imediata dos descontos

subverte a ordem processual estabelecida pelo legislador, antecipando efeitos que só devem ser alcançados após a tentativa de conciliação e eventual instrução.

A propósito
, veja-se julgado de minha
relatoria
:

“(...)
1
. A limitação dos descontos em 30% da renda do devedor antes da audiência de conciliação não encontra amparo na Lei no 14.181/21, que prevê a tentativa de renegociação com os credores como etapa prévia à imposição de um plano judicial compulsório.

2. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto, pois a parte agravada não
demonstrou,
de plano, a necessidade imediata da limitação dos descontos.

3. A jurisprudência orienta que a suspensão das cobranças ou a imposição de limites às dívidas deve ocorrer após a audiência de conciliação, salvo casos
excepcionais
, o que não se verifica nos autos.
(...)

Tese de julgamento:
1
. A limitação de descontos em folha por
superendividamento
não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no
art
. 104-A do CDC.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1006232-57.2025.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/04/2025,
p
ublicado no DJE 30/04/2025)
.

Desse modo, tem-se que a
providência
almejada
antecipa efeitos próprios do procedimento estabelecido pela
norma em comento
,
a qual
exige prévia tentativa de conciliação para análise do plano de pagamento pelos credores
, sendo que
somente
em caso de insucesso
é que será instaurado
o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
,
mediante plano judicial compulsório, conforme
estabelece
o art. 104-B do CDC.

Embora a agravante alegue que os descontos comprometem sua subsistência, a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca
tal

comprometimento
.

De
fato
, e
m sede de cognição sumária não é possível constatar com segurança que os descontos vigentes violam o mínimo existencial, requisito fundamental para a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei do
Superendividamento
.

Portanto, tendo em vista que a comprovação do
superendividamento
e do comprometimento do mínimo existencial exige análise aprofundada, tal avaliação será oportunamente realizada após o contraditório e a produção adequada de provas durante a instrução processual, quando poderão ser estabelecidos critérios objetivos para mensurar o real impacto dos descontos sobre os rendimentos da agravante e determinar se há efetiva violação ao princípio da dignidade humana.

Ressalte-se, também, que o
deferimento
da liminar
neste momento processual causaria prejuízos relevantes aos credores, considerando que a suspensão ou limitação dos descontos implicaria em incerteza quanto ao adimplemento dos créditos, sem que houvesse oportunidade para manifestação qualificada acerca dos termos da
repactuação
.

Ademais, a própria sistemática da Lei n
.
14.181/2021 visa estabelecer equilíbrio entre a proteção do consumidor
superendividado
e os direitos
dos credores, mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, elementos que ainda não foram observados
na hipótese
.

Outrossim
, tem-se que a
manutenção do
status quo
até a realização da audiência conciliatória não acarreta prejuízo irreparável à agravante,
notadamente porque
a audiência já está designada para data próxima. Por outro lado, a antecipação da tutela pode gerar consequências irreversíveis aos credores, comprometendo direitos regularmente constituídos.

Vale salientar que a determinação de primeiro grau que
indeferiu
a liminar não impede posterior reavaliação após a realização da audiência conciliatória e a adequada fase instrutória, momento em que estarão disponíveis elementos suficientes para uma análise fundamentada e conclusiva.

Por tais fundamentos, resta claro que o indeferimento
da liminar
foi
a
solução mais acertada para o caso, devendo ser mantida até que se cumpram as etapas processuais
previstas na Lei do
Superendividamento
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA NAZARETH DIVINA ZARK PIVATTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025